Tribunal: TJBA
Processo: 8000480-16.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000480-16.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDVANICE GOMES VALLADARES

Advogado(s)
:
THAISLANE GOMES ROCHA, MARIANE DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
VANESSA SANTOS LOPES, LAVINIA COSTA SANTOS PINHO, FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RACHADURAS EM IMÓVEL PARTICULAR. LAUDO PERICIAL ATESTOU A REGULARIDADE DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS REALIZADA PELO ENTE MUNICIPAL EM MOMENTO ANTERIOR À EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, formulados em face do Município de Santo Amaro, sob a alegação de que rachaduras em imóvel da Apelante decorreriam da existência de galeria de águas pluviais situada abaixo da edificação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do Município de Santo Amaro, à luz do art. 37, § 6º, da CF/1988, por supostos danos estruturais em imóvel particular atribuídos à existência e manutenção de galeria de águas pluviais construída pelo ente público.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado exige a comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano alegado, ainda que se trate de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. Laudo técnico apresentado pela própria Apelante atestou que a galeria de águas pluviais encontra-se em conformidade com projetos, normas técnicas e legislação aplicável, afastando a alegação de má execução ou irregularidade imputável ao Município.

5. A infraestrutura de drenagem é preexistente à edificação do imóvel, sendo indevida a atribuição de falha de planejamento urbanístico ao ente público, quando o dano decorre da construção particular sobre galeria pluvial existente, sem comprovação de autorização municipal.

6. Inexistente nexo causal entre a conduta do Município e os danos alegados, incabível a condenação em obrigação de fazer ou em indenização por danos morais. Nada impede, a princípio, que a Apelante busque em juízo a reparação por eventuais prejuízos oriundos das rachaduras do imóvel perante a pessoa que lhe vendeu o bem.

7. Correta a condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000480-16.2023.8.05.0228, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Amaro/BA, tendo, como Apelante,

EDVANICE GOMES VALLADARES

e, como Apelado,

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA